Tribunal: TJSP
Processo: 1020884-73.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. Revisão de aposentadoria. Pleito de revisão para que sejam observados índices corretos de correção monetária. Inaplicabilidade na espécie, posto que se cuida aqui de aposentadoria de servidor público estadual, regido pelo regime próprio de previdência social (RPPS), cuja gestora é a SPPREV. Paridade e integralidade. Autora que não preencheu, ao tempo da

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. Revisão de aposentadoria. Pleito de revisão para que sejam observados índices corretos de correção monetária. Inaplicabilidade na espécie, posto que se cuida aqui de aposentadoria de servidor público estadual, regido pelo regime próprio de previdência social (RPPS), cuja gestora é a SPPREV. Paridade e integralidade. Autora que não preencheu, ao tempo da aposentação, de forma cumulativa, os requisitos. Regra de transição que deve ser observada aos servidores que ingressaram no serviço público até 16.12.1998. EC nos. 41/03 e 43/07. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 590.260/SP. Adicional de insalubridade 40%. Pedido de pagamento na totalidade. Simples cálculo aritmético feito nos autos a demonstrar que a autora recebia, quando na ativa, o valor total do grau máximo. Mesmo valor pago na ativa que foi incorporado totalmente aos proventos da autora, quando da sua aposentadoria. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.